Tribunal: STF
Processo: RE 101117
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART-10 DA LEI 154/47, REPRODUZIDA NO ART-247 DO DECRETO
58.400/66.
DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO NO TOCANTE À QUESTÃO RELATIVA À
DECADENCIA E À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 286.
PARA O REEXAME DE PROVA NÃO É CABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.